Tribunal: TJBA
Processo: 0000320-71.2020.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000320-71.2020.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RODRIGO DE ANDRADE VASCONCELOS (DEFENSOR DATIVO)

Advogado(s)
:
RODRIGO DE ANDRADE VASCONCELOS (DEFENSOR DATIVO)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA PENAL. NOMEAÇÃO LEGÍTIMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBIRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação penal, que absolveu o réu Samuel Pacheco de Jesus das acusações de tráfico de drogas e posse ilegal de munição, e fixou honorários advocatícios em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor do defensor dativo.

2.
O Estado, em suas razões recursais, alega a nulidade da nomeação do defensor dativo, a ausência de sua citação para integrar a lide, a incompetência do juízo criminal para fixar honorários e a inobservância do Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, requer a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

3.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é válida a nomeação de defensor dativo diante da inoperância da Defensoria Pública na comarca; (ii) analisar se a ausência de citação formal do Estado configura nulidade; (iii) definir se o juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo; (iv) observância do Tema 984 do STJ; e (v) estabelecer se o valor arbitrado na origem se mostra compatível com a extensão dos serviços prestados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

4.
A nomeação do defensor dativo é legítima e se deu em observância ao art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e ao art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, visto que a Defensoria Pública não atua na Comarca de Rio Real, o que legitimou a nomeação judicial. A alegada ausência de citação do Estado não gera a nulidade aventada, uma vez que a ação penal foi proposta pelo Ministério Público, órgão que representa o Estado, sendo o apelante devidamente intimado da sentença e exercendo seu direito ao contraditório por meio da apelação, inexistindo prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.
Preliminar não acolhida.

5.
É plenamente legítima a competência do Juízo Criminal para arbitrar os honorários do defensor dativo nomeado para assistir o réu.
Prefacial afastada.

6.
A alegada inobservância do Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça não configura nulidade processual, mas sim matéria de mérito, a ser analisada no momento oportuno.
Preambular não acolhida.

7.
A fixação dos honorários em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mostra-se adequada e razoável, tendo em vista os atos processuais realizados e a indispensabilidade da atuação do profissional.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e , no mérito, improvido
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
nº 0000320-71.2020.8.05.0216, oriundos da Comarca de Rio Real, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
RODRIGO DE ANDRADE VASCONCELOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso; rejeitar as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

Procurador (a)